Tribunal: TJMT
Processo: 1023573-90.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023573-90.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DALETE ALECRIM DE BRITO - CPF: 411.807.981-04 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1023573-90.2025.8.11.0002.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:

DALETE ALECRIM DE BRITO.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ATÍPICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e acolheu preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. A parte autora alega cobrança de consumo de energia elétrica manifestamente desproporcional nos meses de dezembro de 2024 a março de 2025, ausência de refaturamento e suspensão indevida do fornecimento, postulando a reforma da sentença para determinar a revisão das faturas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa demanda produção de prova pericial a afastar a competência do Juizado Especial; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a ensejar o refaturamento das cobranças e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia pode ser dirimida com base na prova documental constante dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial, o que afasta a alegada complexidade e mantém a competência do Juizado Especial.

4.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 6º, VIII, e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora.

5.

Compete à concessionária comprovar a regularidade das medições e das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe de forma satisfatória.

6.

As faturas demonstram elevação abrupta do consumo de 194 kWh (11/2024) para 528 kWh (12/2024), 870 kWh (01/2025), 980 kWh (02/2025) e 907 kWh (03/2025), com posterior redução para 50 kWh (04/2025), 0 kWh (05/2025) e 97 kWh (06/2025), sem justificativa técnica plausível para a oscilação.

7.

A normalização do consumo após a substituição do medidor reforça a plausibilidade da alegação de irregularidade na medição anterior e evidencia falha na prestação do serviço.

8.

A suspensão do fornecimento de energia durante a discussão administrativa do débito e diante de cobranças manifestamente desproporcionais caracteriza conduta ilícita e enseja dano moral
in re ipsa.

9.

O valor da indenização deve observar o método bifásico adotado pelo STJ, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00, com correção monetária pelo IPCA a partir da decisão e juros de mora desde a citação, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A mera alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por cobranças decorrentes de consumo atípico quando não comprova a regularidade da medição, cabendo o refaturamento.

3. A suspensão do fornecimento de energia em razão de débito controvertido e decorrente de cobrança desproporcional configura dano moral
in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 51, II e art. 55; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 332984367, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e acolheu a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão da complexidade da matéria e da alegada necessidade de prova pericial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1)

Competência do Juizado Especial e a desnecessidade de produção de prova pericial;

2)

Existência de falha na prestação do serviço;

3)

Controvérsia acerca do laudo emitido pelo IPEM/MT;

4)

Ilegalidade das cobranças;

5)

Ocorrência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da Unidade Consumidora nº 6/4719266-1 desde outubro de 2024 e está cadastrada no programa Tarifa Social.

Relata que, no mês de novembro de 2024, a fatura totalizou R$ 172,59 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Contudo, no mês seguinte, o valor elevou-se para R$ 501,25, evidenciando consumo manifestamente desproporcional ao efetivamente utilizado na residência.

Sustenta, ainda, que os valores permaneceram elevados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, retornando à média habitual a partir de abril de 2025, após a substituição do medidor, sem que, entretanto, fosse realizado o devido refaturamento.

Afirma, também, que registrou reclamação administrativa junto ao Procon/VG, ocasião em que ficou consignado que, durante a tramitação do procedimento administrativo, não poderia ocorrer a suspensão do fornecimento de energia. No entanto, a reclamada efetuou o corte do serviço por duas vezes, nas datas de 31/03/2025 e 28/04/2025.

A demandada, por sua vez, sustenta que a unidade consumidora possui monitoramento por medição centralizada. Em 22/10/2024, a parte autora solicitou a transferência de titularidade com ligação nova, ocasião em que foi instalado o medidor nº D6068063561. Em 22/11/2024, foi realizada a substituição desse equipamento pelo medidor nº N6203295192.

Aduz que, em 27/03/2025, a equipe técnica compareceu à unidade consumidora para realizar inspeção, não sendo constatada qualquer anomalia. Na oportunidade, o medidor foi retirado para aferição junto ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, que concluiu estar o equipamento em perfeito estado de funcionamento, com leituras confiáveis e em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis.

Argumenta, ainda, que nos meses de janeiro a março de 2025, não houve qualquer indício de irregularidade na coleta das leituras da unidade consumidora, sendo cobrados exclusivamente os valores correspondentes ao consumo efetivamente registrado.

O cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Da análise das faturas de energia elétrica anexadas pela reclamante (IDs 332983895 a 332984351), verifica-se que o consumo registrado era de
194 kWh
(11/2024), elevando-se para
528 kWh
(12/2024),
870 kWh
(01/2025),
980 kWh
(02/2025) e
907 kWh
(03/2025), retornando, em seguida, aos patamares de
50 kWh
(04/2025),
0 kWh
(05/2025) e
97 kWh
(06/2025), sem qualquer justificativa técnica plausível para tal oscilação.

Ademais, observa-se que, após a segunda substituição do medidor, ocorrida em 05/04/2025, os valores das faturas retornaram a níveis significativamente inferiores. Tal circunstância reforça a plausibilidade da alegação de irregularidade na medição anteriormente realizada.

Assim, constata-se que as faturas impugnadas se revelam manifestamente desproporcionais ao histórico de consumo da parte autora, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade das cobranças, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, impõe-se o refaturamento das cobranças excessivas referentes às faturas dos meses de janeiro a março de 2025.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a demandante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da prestação deficiente do serviço pela parte ré, que procedeu à cobrança de valor superior à média de consumo, culminando na suspensão do fornecimento de energia na residência da autora. Registre-se, ainda, que buscou solução administrativa junto ao PROCON; contudo, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida à obrigação de fazer consistente no
refaturamento
das faturas dos meses de
janeiro a março de 2025
, bem como ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026